Tribunal: TCU
Processo: 018.872/2016-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 376/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, nestes autos de monitoramento, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em considerar cumpridas as determinações contidas nos Acórdãos 2.702/2016 e 186/2020, ambos do Plenário, e arquivar este processo, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.872/2016-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992) 1.3. Entidade: Fundação Universidade do Amazonas 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.